Tribunal: TJES
Processo: 5001786-34.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-34.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001786-34.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão quanto a alegação de extinção em face do acordo realizado com os demais réus, uma vez que a obrigação entre eles é solidária. Por fim, aponta a existência de erro material, porquanto os honorários devem incidir sobre o valor da condenação.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, quanto a alegação de extinção em face do acordo realizado com os demais réus, uma vez que a obrigação entre eles é solidária, não há o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante.

3. Insta ressaltar que a Jurisprudência do STJ afirma que o "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão.’’ O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. Quanto a condenação em honorários, verifico que assiste razão o recorrente, na medida em que havendo condenação os honorários de sucumbência devem ser calculados levando em consideração o valor da condenação, motivo pelo qual onde
LÊ-SE:

(10). Condeno o Requerido, ora Recorrente BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LEIA-SE:

(10). Condeno o Requerido, ora Recorrente BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

5. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)